Tribunal: TJSP
Processo: 2069293-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA CUSTEIO DE MEDICAMENTO. TOXINA BOTULINICA TIPO A (BOTOX). PRESCRIÇÃO MÉDICA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Presença dos requisitos do art. 300, "caput", do CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.